Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-43.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO – Preliminares afastadas – Mérito - Pretensão do autor voltada à isenção do pedágio, para que possa se locomover, dentro dos limites municipais de Marília, sem ter de recolher a referida tarifa – Possibilidade – Artigo 150, V, da Constituição Federal que deve ser interpretado em conformidade com os princípios

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO – Preliminares afastadas – Mérito - Pretensão do autor voltada à isenção do pedágio, para que possa se locomover, dentro dos limites municipais de Marília, sem ter de recolher a referida tarifa – Possibilidade – Artigo 150, V, da Constituição Federal que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, notadamente o da isonomia e da razoabilidade – Inexistência, no caso, de violação à tripartição dos Poderes – Isenção pleiteada que, no mais, não subverte o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente instituído para o contrato de concessão celebrado pela requerida – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003965-43.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ENTREVIAS
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., é apelado JULIO CESAR VILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
2
VOTO No 11557
APELAÇÃO No 1003965-43.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
APELADO: JULIO CESAR VILLA
Julgador de Primeiro Grau: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MUNICÍPIO
DE
MARÍLIA INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO
Preliminares afastadas Mérito - Pretensão do autor
voltada à isenção do pedágio, para que possa se
locomover, dentro dos limites municipais de Marília, sem
ter de recolher a referida tarifa Possibilidade Artigo
150, V, da Constituição Federal que deve ser interpretado
em conformidade com os princípios constitucionais,
notadamente o da isonomia e da razoabilidade

Inexistência, no caso, de violação à tripartição dos
Poderes Isenção pleiteada que, no mais, não subverte o
equilíbrio econômico-financeiro inicialmente instituído
para o contrato de concessão celebrado pela requerida
Precedentes desta Corte de Justiça Sentença mantida
Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENTREVIAS
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A por inconformismo com a r. sentença de fls.
362/370 que, nos autos de ação ajuizada por JULIO CESAR VILLA, julgou os pedidos
procedentes, “para o fim de, em caráter definitivo, determinar à requerida ENTREVIAS
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A que observe a isenção tarifária na praça de
pedágio referida na inicial (km 315 + 130 metros da rodovia em questão), em relação ao
autor da ação, mediante comprovação documental de domicílio neste Município de
Marília.” (fl. 369).
Em suas razões (fls. 390/421), a apelante sustenta,
preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de
produção de provas relativamente ao suposto encravamento da propriedade do apelado.
Ainda, assevera a inadequação da via eleita, uma vez que a demanda diz respeito a
interesses difusos, os quais não podem ser pleiteados em procedimentos individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
3
Assevera, adiante, não existirem provas dos fatos alegados pelo requerente, bem como
sustenta a legalidade da cobrança de pedágio independentemente da existência de via
alternativa para a circulação do autor. Reforça a existência de rotas alternativas que ligam a
propriedade mencionada na inicial ao centro da cidade de Marília. Ademais, defende que
existem limites ao controle judicial dos atos regulatórios, notadamente no que se refere à
usurpação da competência regulatória privativa da Administração Pública. Finalmente,
sustenta a legalidade na cobrança do pedágio no caso em apreço, tanto do ponto de vista do
contrato de concessão por ela celebrado, quanto no que se refere à preservação do princípio
da isonomia entre os cidadãos. Requer, assim, a reforma do julgado de primeiro grau.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 479/499.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso
é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Desde logo, com o fito de dirimir eventuais questionamentos
relativamente à competência desta Seção de Direito Público para o julgamento do presente
feito, anoto que, no Conflito de Competência no 0025533-97.2019.8.26.0000, o C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, em caso idêntico, assim se posicionou:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PEDÁGIO
I. JULGAMENTO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU Ainda
que a prolação da r. sentença torne prejudicado o agravo
instrumento, é de ser conhecido e apreciado o presente
conflito, definindo-se qual o órgão fracionário competente
para a análise e o julgamento do recurso. II.
COMPETÊNCIA Pedido de isenção de pagamento para
proprietários de imóvel que teria sido isolado da cidade pela
instalação de praça de pedágio
Discussão acerca do
direito de livre locomoção e de isonomia no tratamento
entre os munícipes A Resolução no 623/2013 conferiu à
Seção de Direito Público, composta pelas 1a a 13a Câmaras,
a competência para julgamento das ações cuja matéria seja
de Direito Público e não esteja na competência recursal de
outras Seções do Tribunal de Justiça. Conflito procedente,
competente a 1a Câmara de Direito Público para conhecer e
julgar o recurso.” (Rel. Des. Moacir Peres, j. 28.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
4
Cuida-se de recurso de apelação no bojo de ação ajuizada por
Julio Cesar Villa contra a Entrevias Concessionária de Rodovia S/A, na qual o autor alega
que é morador e proprietário de imóvel urbano localizado no bairro Vila Bela, situado nas
proximidades da praça de pedágio instalada no KM 315 + 130 metros da Rodovia SP-333,
gerida pela ré e concedida pela ARTESP.
Afirma o autor, ora apelado, que após a edificação da praça
de pedágio, houve o fechamento da única estrada que possibilitaria ao usuário a locomoção
por via alternativa até o centro da cidade de Marília, qual seja, a estrada de terra MAR-114.
Dessa forma, atualmente, aduz que para dirigir-se a farmácias, supermercados, postos de
saúde e etc, necessita de transpor o pedágio e, consequentemente, pagar a respectiva tarifa.
O autor sustenta, nesse cenário, que a situação narrada lhe
impôs restrição ao direito de liberdade de locomoção, razão pela qual objetiva, na presente
demanda, a isenção definitiva do valor integral da tarifa de pedágio praticada pela
Entrevias, pelo menos até que seja disponibilizada via alternativa de uso gratuito,
interligando todos os distritos inseridos nos limites urbanos do Município de Marília.
A r. sentença de fls. 362/370 julgou os pedidos procedentes,
“para o fim de, em caráter definitivo, determinar à requerida ENTREVIAS
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A que observe a isenção tarifária na praça de
pedágio referida na inicial (km 315 + 130 metros da rodovia em questão), em relação ao
autor da ação, mediante comprovação documental de domicílio neste Município de
Marília.” (fl. 369).
Conquanto se reconheça o esforço argumentativo da apelante,
o julgado de primeiro grau não comporta reparos, devendo ser mantido pelos seus próprios
e bem lançados fundamentos.
De saída, as teses preliminares deduzidas pela apelante
devem ser afastadas.
Não há que se falar, na espécie, em cerceamento de defesa.
De acordo com a apelante, deveria ter sido oportunizada a
produção de provas, com o fito de demonstrar que a área em que localizado o imóvel do
autor possui via alternativa para o centro da cidade que não aquela na qual instalada a
praça de pedágio concedida à requerida, em funcionamento no KM 315 + 130 metros da
Rodovia SP-333.
Ocorre que, em sede de contestação, a requerida não alega
que a localidade em que situado o imóvel do autor qual seja, no bairro Vila Bela -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
5
possui via alternativa para a região central de Marília. Ao contrário: erige tese no
sentido de que a cobrança da tarifa do pedágio é lícita mesmo nos casos em que o
indivíduo não dispõe de rotas alternativas de tráfego, conforme se nota às fls. 67 e
seguintes.
A falta de caminho alternativo à estrada em que localizado o
pedágio, que interligasse o imóvel do autor até o centro do Município de Marília, era,
portanto, fato incontroverso, que não dependia de prova, ex vi do art. 374, III, do CPC.
Não se ignora que, à fl. 65 da peça de defesa, a requerida
alegou que “no mais, vale ressaltar que o autor sequer fez prova, nos autos, de que se
encontraria de fato sem a via alternativa de passagem por força de implantação da praça
de pedágio no km 315 da SP-333 (ao contrário, o comprovante de residência indica ser
morador de outro bairro da cidade de Marília fls. 27)”. A linha argumentativa, aqui, era
no sentido de que o autor não teria comprovado residir no Bairro Vila Bela - que não
dispunha de rotas alternativas ao centro -, mas, sim, em localidade diversa, a qual contaria
com amplo acesso à região central de Marília.
Em momento algum, na contestação, houve a alegação de
que o autor, partindo do imóvel situado no bairro Vila Bela, poderia chegar ao centro
da cidade por outro caminho, não ligado ao pedágio. Como, nos autos, restou
documentalmente comprovado que o autor, de fato, era proprietário de imóvel no bairro
Vila Bela, o encravamento de sua propriedade era fato incontroverso.
Ainda que assim não fosse, é certo que o apelado alegou, na
peça inicial, que a via alternativa que ligava a sua propriedade ao centro da cidade (estrada
MAR-114) foi obstruída por montanhas de terra, juntando aos autos as fotografias
colacionadas de fls. 09/10. Caberia à apelante, dessa forma, em sede de contestação, trazer
ao processo elementos de prova de fácil produção, frise-se que indicassem não estar a
mencionada estrada de terra obstruída, porquanto se tratava de ônus a ela atribuído, nos
termos do artigo 373, II, do CPC (“O ônus da prova incumbe: (...) II ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”).
Inexistente, assim, o cerceamento de defesa alegado.
Da mesma forma, não prospera a alegação de inadequação da
via eleita.
Ao contrário do que alega a apelante, a presente ação não se
volta a “alterar a estrutura de cobrança de pedágio pela Entrevias” (fl. 396), mas, na
verdade, a tutela de direito individual, consubstanciado na isenção da tarifa de pedágio em
função do encravamento do imóvel de que é proprietário. Não há, portanto, que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
6
necessidade de ajuizamento de ação coletiva para tratar do tema.
Demais disso, conforme assentado na r. sentença, não é
razoável que o autor tenha de aguardar o ajuizamento de ação coletiva para que tenha o seu
direito tutelado.
Nesse sentido, ademais, assim já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA
DE PEDÁGIO. Pretensão dos autores de isenção tarifária,
sob a alegação de que seus imóveis encontram-se encravados
em razão de construção de praça de pedágio dentro da área
urbana
do
Município
de
Marília.
Admissibilidade.
Interpretação do artigo 150, V, da Constituição Federal, que
deve se dar em conformidade com o princípio da isonomia.
Autores que experimentam restrição à circulação de seus
veículos dentro dos limites do próprio Município, em
situação de desigualdade em relação aos demais munícipes
que se encontram fora do raio de ação da praça de pedágio.
Preliminares
de
inadequação
de
via
eleita,
não
comprovação de residência e de encravamento, afastadas.
Possibilidade
de
revisão
dos
atos
administrativos
concernentes às políticas públicas, quando a sua falta de
atendimento ofende a razoabilidade, a isonomia e o direito
de ir e vir, como no caso presente. Isenção deferida aos
autores que, frente à arrecadação decorrente da exploração
da concessão, evidentemente, não afeta o equilíbrio
econômico financeiro do contrato de concessão ou a regular
prestação do serviço. Risco previsível e inerente à
exploração do serviço que deve ser internalizado pela
concessionária, e não repassado aos Munícipes. Sentença
mantida.
Recursos
não
providos.”
(Apelação
no
1017016-58.2018.8.26.0344, 8a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Bandeira Lins, j. 28.02.2020, v.u.).
Superadas as questões preliminares, adianta-se que, no
mérito, o recurso interposto não merece melhor sorte.
Reza o artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, que aos
entes políticos é vedado “estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio
de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
7
utilização de vias conservadas pelo Poder Público”.
Partindo-se de exegese estritamente gramatical do referido
comando constitucional, poder-se-ia considerar, em um primeiro momento, a possibilidade
de existir limite à circulação de pessoas ou bens a partir da instituição da cobrança do
pedágio - inclusive nos casos em que o particular não disponha de via alternativa para
tráfego. A questão é relevante e está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal (RE no
645.181/SC), com repercussão geral reconhecida, ainda pendente de julgamento.
Em que pese as considerações tecidas, encampando o
entendimento por este Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos conforme
adiante serão reproduzidos -, reputo que o referido dispositivo constitucional deve ser
interpretado em conformidade com os demais princípios que informam o ordenamento
jurídico, notadamente o da isonomia.
Trata-se, de certa forma, de prestigiar a técnica hermenêutica
da concordância prática ou da harmonização, pela qual se evita o total sacrifício de um
interesse jurídico (no caso, a isonomia em sua faceta material, na esteira do que será
explanado), em função de outro (qual seja, a possibilidade de se limitar o tráfego de
pessoas ou bens por meio do pedágio).
Em assim sendo, orientando a interpretação do artigo 150, V,
a partir dos influxos do princípio da isonomia, alcança-se a conclusão de que a cobrança do
pedágio somente se afigura razoável, enquanto limitadora do tráfego de pessoas e bens, se
não representar obstáculo a que um munícipe possa transitar livremente dentro dos limites
do próprio Município.
Na espécie, a documentação de fls. 27/30 comprova que o
autor é proprietário de imóvel no Bairro Vila Bela, o qual, na esteira do explanado alhures,
somente tem acesso à região central de Marília através da rodovia em que fora instalada a
praça de pedágio.
Dado o encravamento da propriedade do apelado que, por
isso, encontra-se em situação de desigualdade em relação aos demais cidadãos de Marília
que, para transitarem pela cidade, não esbarram na cobrança de pedágio -, impõe-se, no
caso, o reconhecimento do direito do autor à isenção do pagamento da referida tarifa, como
forma de garantir que, dentro dos limites de Marília, ele possa trafegar livremente.
Inclusive, de maneira percuciente, ainda no que tange ao
preceito constitucional do artigo 150, V, advertiu a 8a Câmara de Direito Público que “a
indigitada ressalva prevista no texto constitucional diz respeito à possibilidade de
instituição de limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de exações de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
8
interestadual ou intermunicipal, ou seja, de cobranças de tarifas de pedágio realizadas
entre estados da federação ou entre municípios situados dentro de um mesmo estado, não
havendo margem para a instituição de limitações a pessoas ou bens localizados dentro
de um mesmo Município, ou seja, de limitação ao tráfego intramunicipal.” (Apelação no
1017016-58.2018.8.26.0344, rel. Des. Bandeira Lins, j. 28.02.2020).
Ressalte-se, sem prejuízo do exposto, que ao Poder Judiciário
é dado revisar os atos administrativos concernentes a políticas públicas nos casos em que
houver manifesta violação à razoabilidade e aos demais princípios norteadores do
ordenamento jurídico, como se observa no caso em apreço. Inexiste, portanto, violação à
tripartição dos poderes e à competência regulatória da Administração Pública.
Ainda, o reconhecimento do direito do autor à isenção
pleiteada não refletirá, por certo, no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão celebrado pela apelante.
A magnitude da concessão da exploração do sistema
rodoviário leva a crer que foram considerados eventuais riscos no desenrolar da atividade,
sendo certo que a isenção em favor de 1 (um) usuário o autor, no caso não terá o condão
de subverter o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente previsto pelas partes.
Além disso, na cláusula 19.1 do Contrato de Concessão,
previu-se que “a concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os
riscos relacionados à presente concessão, com exceção dos riscos contratual e
expressamente alocados ao poder concedente, incluindo os principais riscos relacionados
a seguir: (...) xxxiv. Variação da receita tarifária em função da demanda pela utilização
do sistema rodoviário.” (fls. 147 e 150).
No mais, conforme mencionados alhures, no mesmo sentido,
em casos idênticos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“PRAÇA PEDÁGIO/ISENÇÃO Pretensão dos impetrantes de
que lhes seja concedida isenção total da cobrança de
pedágio até que seja instalado o sistema de cobrança passo a
passo, bem como a realocação da praça de pedágio para
fora dos limites urbanos do Município de Marília-SP e, por
fim, a condenação do impetrado a disponibilizar via
alternativa, com condições adequadas de trafegabilidade, de
uso gratuito, aos impetrantes Preliminares de inadequação
da via eleita e ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação devidamente afastadas - Sentença
concessiva da segurança mantida Instituição de tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
9
pedágio que se mostra possível, ao menos em tese, pelo
disposto no art. 150, inciso V, da Constituição Federal -
Existência de controvérsia a respeito da possibilidade de
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas
pelo poder público nos casos em que não são
disponibilizadas estradas alternativas RE no 645.181/SC
Necessidade de tratar os munícipes que se encontram
"encravados" de forma desigual Alegação de desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato que não se sustenta

Precedentes deste Egrégio Tribunal. Reexame necessário e
recurso
voluntário
desprovidos.”
(Apelação
no
1001153-28.2019.8.26.0344, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Oscild de Lima Junior, j. 17.12.2019).
“Agravo de instrumento
Insurgência contra r. decisão
interlocutória
que
determinou
que
a
requerida
(concessionária de serviço público) observe em relação a
cada um dos autores da ação a isenção tarifária na praça
de pedágio referida na inicial, pois trabalham em localização
encravada por aquela praça de pedágio, sem rotas
alternativas possíveis, situação que importa em tratamento
anti-isonômico destes em relação aos outros munícipes
Decisão que deve ser mantida. Precedentes desta C. Corte
em casos análogos. Presença dos requisitos legais para
concessão de tutela de urgência, nos estritos limites
estabelecidos pela r. decisão vergastada. R. decisão
agravada mantida. Recurso desprovido.” (Apelação no
2251902-13.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 05.02.2020).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COBRANÇA
DE
PEDÁGIO. MARÍLIA. PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO
MESMO MUNICÍPIO. ENCRAVAMENTO. Pretensão dos
impetrantes voltada à determinação de abstenção de
cobrança de pedágio. Cabimento. Bloqueio de via alternativa
pela concessionária que caracteriza violação à liberdade de
locomoção. Compulsoriedade na cobrança do pedágio.
Situação anti-isonômica que deve ser coibida pelo Poder
Judiciário. Isenção tarifária aos impetrantes domiciliados no
Município de Marília que se impunha. Sentença concessiva
da
ordem
mantida.
Recurso
e
reexame
necessário
desprovidos.” (Apelação no 1012339-82.2018.8.26.0344, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-43.2019.8.26.0344 -Voto no 11557
10
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Heloisa Martins
Mimessi, j. 20.05.2019).
Por fim, em prestígio à redação do artigo 85, §11o, do CPC,
majoro a verba honorária em 2%.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.